Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704041-96.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CORREÇAO MONETARIA A CONTAR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇAO IMPROVIDOS. 1. Repactuado o contrato originário com a emissão de novas notas promissórias, inclusive com pagamentos parciais, afigura-se absolutamente contraditória a conduta da parte embargante que alega a inexigibilidade dos títulos. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade que se configuram. 2. Ainda que vinculadas a contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional das notas promissórias conta-se a partir do vencimento. Tendo havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição. 3. A despeito da previsão original de cobrança de atualização monetária desde a data da emissão das notas promissórias, havendo sido emitidas após a celebração do contrato, a cobrança de atualização monetária de forma retroativa não merece guarida. 4. Nos termos dos arts. 394 e 397 do Código de Processo Civil, desnecessária eventual notificação para constituição em mora se há previsão de data para vencimento, a partir de quando também incide a correção monetária, conforme o índice pactuado entre as partes. 5. Expressamente entabulado entre as partes a multa e de honorários advocatícios contratuais, afasta-se a alegação de abuso na cobrança dos valores correspondentes. 6. A ação de embargos à execução é incidental em relação à execução extrajudicial e há relativa autonomia ambas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos. 7. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 786 e 803, inciso I, todos do CPC, alegando a ausência de liquidez e exigibilidade dos títulos que embasam a execução, ao argumento de ser fundada em notas promissórias que estão em descompasso com o contrato que as vinculam e em desacordo com a realidade dos fatos; c) artigos 202, caput, e inciso VI, 206, § 5o, ambos do Código Civil, 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1996, aduzindo, em suma, ser ilegal o reconhecimento da validade das interrupções realizadas a próprio punho nas cártulas, tendo em vista ter sido reconhecido anteriormente inequívoco ato de interrupção da prescrição relativo à renegociação da dívida ocorrida após o vencimento das notas promissórias. Sustenta a ilegalidade de uma segunda causa de interrupção; d) artigos 85 e 86, ambos do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que a parte recorrida deve arcar com a integralidade, tendo em vista a sucumbência mínima experimentada pelos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Também, não merece subir o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 783, 786 e 803, inciso I, todos do CPC, 202, caput, e inciso VI, 206, § 5o, ambos do Código Civil, 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1996. Com efeito, a turma julgadora decidiu com base nas assertivas de que “De fato, nada obstante a narrativa apresentada pelas embargantes, certo é que inexiste qualquer questionamento acerca da emissão das notas promissórias em favor do embargado, obrigando-se ao pagamento da quantia estampada no título, razão pela qual inexistem qualquer razão para afastar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade deste, o que impõe o julgamento de improcedência dos presentes embargos” (ID Num. 29153225 - Pág. 7) e de que “O processo executivo encontra-se amparado em 5 notas promissórias, com vencimentos em 30/06/2015; 30/12/2015; 30/06/2016; 30/12/2016, e 22/12/2017. A prescrição da pretensão executiva das referidas notas é de 03 (três) anos, contados da data de seu vencimento. No entanto, ao analisar as notas promissórias vencidas até 30/12/2016, houve a interrupção do prazo prescricional antes dos respectivos vencimentos pelo próprio emitente dos títulos, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva” (ID Num. 29153225 - Págs. 7 e 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto à sucumbência recíproca é providência sabidamente incompatível com a via eleita, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. Nesse sentido “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1915778/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017